Tribunal: TJPA
Processo: 0808513-54.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808513-54.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE INFRAESTRTURA EM ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. MULTA DIÁRIA FIXADA EM CONFORMIDADE COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PLEITO DE APLIAÇÃO DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO ACOLHIDO. URGÊNCIA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Na origem trata-se de
Ação civil pública ajuizada visando a realização de obras de infraestrutura na Escola Estadual de Ensino Médio Prof. Gerson Peres, localizada no município de Breves/PA;

2.
Cinge-se a controvérsia recursal na pretensão da parte recorrente de afastar a multa diária estipulada, ou, alternativamente, reduzi-la, além de pleitear a prorrogação do prazo para cumprir a obrigação estabelecida pela decisão contestada;

3. O direito a educação é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço;

4. Previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública;

5. No caso em questão, o juiz de primeira instância determinou a multa diária no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Em que pese a irresignação da parte recorrente, considero tais quantias razoáveis e proporcionais ao objetivo almejado e ao direito resguardado na espécie;

6. O prazo estipulado em 60 (sessenta) dias é pertinente devido à importância singular da demanda e à urgência inerente ao cumprimento da decisão objeto do recurso. A violação do direito à educação torna o adiamento do cumprimento da ordem injustificável, representando um risco iminente para os estudantes da rede pública de ensino;

7. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do Agravo de Instrumento, e no mérito,
dar-lhe desprovimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11/12/2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Breves, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
(proc. n.
0801026-03.2023.8.14.0010
), ajuizada pelo
MINISTÉRICO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face do ora apelante.

Historiando os fatos, consta na inicial que foi apurado no âmbito da Notícia de Fato SIMP nº 000317-083/2023, a precariedade da estrutura e funcionamento da Escola Estadual de Ensino Médio Prof. Gerson Peres, localizada no Município de Breves/PA.

Conforme alegado pelo Ministério Público, em 14 de fevereiro de 2023, o Conselho Escolar da EEEM Prof. Gerson Peres enviou ao Ministério Público o Ofício n° 02/2023, listando várias irregularidades que estavam prejudicando o adequado funcionamento da unidade escolar.

Foram identificadas, entre outras questões, a carência de mobiliário no refeitório para atender ao número de alunos, a necessidade de aprimoramento dos ambientes pedagógicos, a criação de um espaço para o descanso dos professores, a instalação de armários para os estudantes, a alocação de professores em todas as disciplinas da FGB, e a necessidade de lotação de merendeiras, uma vez que essa responsabilidade está sendo assumida pelas serventes da unidade.

O
Parquet
informou que, enviou ofício à Secretaria de Educação do Estado do Pará requerendo esclarecimentos e soluções para as irregularidades apresentadas. No entanto, a Secretaria comunicou apenas a existência de um concurso em andamento para contratar professores e merendeiras, sem especificar quantos profissionais seriam destinados à EEEM Prof. Gerson Peres e tampouco quando as demais irregularidades seriam resolvidas.

Frente a essa situação, a ação foi ajuizada buscando a concessão de tutela antecipada para ordenar ao Estado do Pará a imediata contratação de professores para todas as disciplinas curriculares; a contratação de merendeiras; a aquisição de móveis para a cozinha, o depósito de merenda e o refeitório; a reparação do telhado da cozinha; o oferecimento de alimentação escolar completa e de qualidade; a implementação de um espaço de descanso para os professores, e a colocação de armários para os alunos.

O Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...)
Portanto, no caso ora sob exame, em um exame prefacial e perfunctório, constato existência da plausibilidade do direito substancial afirmado (fumus boni iuris), assim como, o perigo de dano, estando preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da tutela requerida.

Quanto ao pedido de contratação de professores para todos os componentes curriculares, resta prejudicada sua análise, uma vez que tramita nesta Vara processo nº 0802775- 89.2022.814.0010, com mesmo pedido e mesmas partes.

Ante o exposto, RECEBO a inicial porque apta, bem como
DEFIRO
pedido de tutela antecipada, para tanto,
DETERMINO
ao
ESTADO DO PARÁ
que realize
no prazo de 60 (sessenta dias)
: a
) a contratação de merendeiras; b) a aquisição de mobiliário para cozinha, depósito de merenda e refeitório; c) reforma do telhado da cozinha; d) Oferta de alimentação escolar completa e de qualidade; e) a instalação de espaço para descanso de professores; f) a instalação de armários para os alunos
, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada à R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Inconformada, o ente recorrente interpôs o presente agravo de instrumento (id nº 14310425 - Pág. 1).

Nas razões do recurso, de maneira resumida, o advogado do ente recorrente sustenta, inicialmente, a inadmissibilidade de impor multa ao Estado do Pará.

Alega também que o valor da multa diária, fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), deve ser reduzido, em atenção ao princípio da proporcionalidade.

Além disso, destaca que o prazo estabelecido para cumprir a obrigação é exíguo, levando em conta os procedimentos determinados pelo juiz de primeira instância, que demandam um tempo razoável.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão. E, no mérito, o provimento do recurso para revogar a multa diária ou, alternativamente, reduzir o valor diário e o limite para valores mais razoáveis, bem como ampliar o prazo para cumprir a decisão.

Através da decisão de id nº 14326876 - Pág. 3, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Devidamente intimado, o Ministério Público Estadual ofertou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id nº 15309862 - Pág. 1)

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, no entanto, o Procurador de Justiça se absteve de emitir parecer no processo, alegando a ausência de interesse público que justificasse sua intervenção (id nº 16788066 - Pág. 2).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia recursal na pretensão da parte recorrente de afastar a multa diária estipulada, ou, alternativamente, reduzi-la, além de pleitear a prorrogação do prazo para cumprir a obrigação estabelecida pela decisão contestada.

É de suma importância ressaltar o que está previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), visando à salvaguarda e à promoção do acesso universal e igualitário às iniciativas e prestação de serviços educacionais.

Nesse diapasão:

Art. 2º
A educação
,
dever da família e do Estado
, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I -
igualdade de condições para o acesso e permanência na escola
;

[...]

IX -
garantia de padrão de qualidade
;

Art. 4º O
dever do Estado com educação escolar pública
será efetivado mediante a
garantia de
:

[...]

IX -
padrões mínimos de qualidade de ensino
, definidos como a variedade e quantidade mínimas, por aluno, de
insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem
.

Art. 5º
O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo
, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo.

(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

A legislação brasileira concede uma proteção especial às crianças e adolescentes, que estão submetidos ao princípio da proteção integral. Conforme esse princípio, é imperativo garantir com absoluta prioridade os direitos fundamentais desses indivíduos, como o direito à vida, à dignidade e à educação, em conformidade com o disposto no artigo 227, início, da Constituição de 1988.

Isso quer dizer que, se para os cidadãos em geral é requerido que o Poder Público garanta a realização dos direitos fundamentais, como explicado anteriormente, essa responsabilidade do Estado é ainda mais significativa quando se trata de crianças e adolescentes, considerando a sua condição única como indivíduos em processo de crescimento e desenvolvimento.

Dessa perspectiva emerge de maneira inquestionável o caráter efetivo de um genuíno direito subjetivo relacionado à educação, bem como a subsequente possibilidade de levá-lo a julgamento. As normas de cunho programático não se limitam a meros apelos ao Poder Público, pois possuem uma dimensão jurídica tão substancial quanto outras disposições constitucionais de igual importância. Compete ao Estado torná-las realidade, realizando os princípios da supremacia e da máxima eficácia da Constituição.

Impende destacar que, o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros por que passam os Entes Federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, discutir e implementar políticas públicas, impor programas políticos ou direcionar recursos financeiros, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

No que tange a imposição de multa diária e o valor arbitrado pelo magistrado de piso, nada há a ser alterado. Na hipótese de descumprimento, importa ressaltar que a adoção da multa, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo no artigo 498 do CPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Eis o que diz a norma referida:

“Art. 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela especifica, fixará o prazo para cumprimento da obrigação.

Portanto, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública

Além da natureza coercitiva, a multa possui caráter pedagógico, pois sua fixação nos casos marcados pelo inadimplemento, serve de elemento dissuasório capaz de demonstrar as consequências do descumprimento de uma decisão judicial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DÉBITO QUITADO - ASTREINTES - PRAZO PARA CUMPRIMENTO. São pressupostos para a concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Presente a probabilidade do direito alegado para exclusão do nome do requerente dos cadastros de proteção ao crédito, quando se comprova o pagamento do débito que ensejou a negativação do nome da parte; bem como o periculum in mora representado pelos prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação decorrentes da mantença de seu nome nos cadastros de inadimplentes.
É possível ao magistrado, fixar multa diária ou astreintes, para o descumprimento de obrigação de fazer. Ao estabelecer a multa diária, o magistrado visa o resultado prático equivalente ao cumprimento da obrigação de fazer, dessa forma deve ser fixada em valor suficientemente coercitivo. O prazo para cumprimento da determinação legal deve ser razoável, a fim de viabilizar a efetiva realização da ordem judicial.

(TJ-MG - AI: 10000205839632001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 25/03/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- TUTELA PROVISÓRIA - SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PROBABILIDADE DO DIREITO RECLAMADO E PERIGO DE DANO - DEFERIMENTO -
MULTA DIÁRIA - POSSIBILIDADE - VALOR IMPOSTO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - OBSERVÂNCIA.
- Havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, a manutenção do deferimento da tutela provisória é medida que se impõe. -
A fixação de multa diária é uma forma de coagir o Réu a cumprir medida antecipatória, o que é plenamente autorizado pela Lei Processual. - A exigência da multa fica adstrita aos Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, no sentido de que se deve adequá-la ou torná-la compatível com a obrigação.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.026606-8/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/06/0017, publicação da súmula em 30/06/2017) (grifo nosso)

No caso em questão, o juiz de primeira instância determinou a multa diária no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Em que pese a irresignação da parte recorrente, considero tais quantias razoáveis e proporcionais ao objetivo almejado e ao direito resguardado na espécie.

O prazo estipulado em 60 (sessenta) dias é pertinente devido à importância singular da demanda e à urgência inerente ao cumprimento da decisão objeto do recurso. A violação do direito à educação torna o adiamento do cumprimento da ordem injustificável, representando um risco iminente para os estudantes da rede pública de ensino.

Assim, entendo que a decisão ora atacada observou o determinado na legislação vigente, não se encontrando presente a fumaça do bom direito nas alegações do agravante, que possibilite, por ora, o acolhimento da pretensão.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/01/2024